Tribunal: CARF
Processo: 13894.720795/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13894.720795/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.895 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
ALEXANDRE DIAS MACIEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO IDÔNEA EM
FASE RECURSAL. ADMITIDA EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DO
FORMALISMO MODERADO.
Comprovado, idoneamente, o pagamento de pensão alimentícia, ainda que em
fase recursal, deve ser admitida a juntada dos comprovantes apresentados a
destempo, com fundamento no princípio do formalismo moderado, não
subsistindo o lançamento quanto a este aspecto.
DEDUÇÃO
DE
VALORES
PAGOS
À
TÍTULO
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
São dedutíveis as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para restabelecer a dedução da despesa com pensão
alimentícia judicial, no valor de R$14.750,00.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13894.720795/2011-61
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.895 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13894.720795/2011-61

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, às fls. 03/09, lavrada em decorrência da revisão da declaração de
ajuste anual do exercício de 2009, ano-calendário de 2008, que exige R$4.522,89 de
imposto suplementar, R$3.392,16 de multa de ofício e encargos legais.
Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento às fls. 05/06, foi
constatada dedução indevida de pensão alimentícia judicial (R$14.750,00) e despesas
médicas (R$1.696,87).
Cientificado em 21/11/2011 (fl. 17), o interessado apresentou tempestivamente, em
09/12/2011, a impugnação de fl. 02, instruída com os documentos de fls. 10/16, onde
alega que as despesas glosadas referem-se à pensão alimentícia paga e que as despesas
médicas referem-se ao plano de saúde familiar.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/10/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 22/11/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente pagas pelo
recorrente, conforme documentos juntados aos autos;
b) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos;
c) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação dos pagamentos de pensão alimentícia
judicial (R$14.750,00) em favor do filho do contribuinte, Pedro Henrique Vilar Dias Maciel, e a
dedutibilidade de despesa médica no valor de R$1.696,87.
Assim se manifestou a decisão de piso acerca da falta de comprovação dos
pagamentos a título de pensão alimentícia judicial:
Especificamente quanto à glosa da pensão alimentícia judicial o RIR/1999, em seu art.
78, e §§ 4o e 5o, estabelece:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.895 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13894.720795/2011-61

normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais “(Lei 9.250,
de 1995, art. 4o, inciso II). (Grifou-se).
(...)
Como se depreende da legislação acima transcrita, são dedutíveis apenas as
importâncias efetivamente pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, quando realizadas em
virtude de cumprimento de sentença judicial ou acordo homologado judicialmente.
O impugnante acostou às fls. 11/16 a cópia do acordo de revisão de alimentos
homologado judicialmente, em 18/08/2003, que determinou a prestação de alimentos ao
filho Pedro Henrique Vilar Dias Maciel, na importância de R$700,00, no período de
10/02/2003 a 10/07/2003, e a partir de 08/2003 o valor equivalente a 03 salários
mínimo, a ser depositado na conta corrente da mãe do alimentando (Sra. Vivian
Marcondes Vilar).
Entretanto, o interessado deixou de acostar aos autos os comprovantes dos pagamentos
efetuados que deveriam ser depositados na conta corrente da mãe do alimentando,
conforme acordo judicial.
Assim, é de se manter a glosa correspondente, por falta de comprovação do pagamento
da pensão judicial.
No entanto, verifico que o recorrente apresentou comprovantes de depósitos em
favor da mãe do alimentante de fls. 103 a 106, 112, recibos de fls. 110 a 115 e depósitos
realizados pela pessoa jurídica “Maciel e Braga Adv.e Assoc” de fls. 107 a 109, totalizando R$
14.785,00.

Impõe-se, pois, analisar a pertinência da juntada extemporânea à luz do princípio
do formalismo moderado, relativizando a preclusão consumativa probatória e propondo-se a sua
admissão sob fundamento da busca da verdade real, conforme corrente jurisprudencial ora
trazida à colação:

IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. AUTUAÇÃO POR OMISSÃO DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA (RRA) E DEDUÇÃO DE
PENSÃO ALIMENTÍCIA COMPROVAÇÃO IDÔNEA EM FASE RECURSAL.
ADMITIDA EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO.
Comprovada idoneamente, os valores relativos aos rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA), bem como as decisões judiciais que determinavam o
pagamento de pensão alimentícia, ainda que em fase recursal, deve ser admitida a
juntada dos comprovantes apresentados a destempo, com fundamento no princípio do
formalismo moderado, não subsistindo o lançamento quanto a este aspecto. (...)
DEDUÇÃO DE VALORES PAGOS À TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA São
dedutíveis as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil Pprocesso: 10530.723971/2012-39, Turma: Segunda Turma Ordinária da
Segunda Câmara da Segunda Seção, Câmara: Segunda Câmara, Seção: Segunda Seção
de Julgamento, Data da sessão: 08.06.2017, Data da publicação: 22.06.2017.

ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA
DA VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO. A verdade material é princípio que rege o
processo administrativo tributário e enseja a valoração da prova com atenção ao
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.895 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13894.720795/2011-61

formalismo moderado, devendo-se assegurar ao contribuinte a análise de documentos
extemporaneamente juntados aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de
permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento
tributário, além de atender aos princípios da instrumentalidade e economia processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à atividade
de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão consumativa probatória
e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, com aplicação
conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a análise dos documentos juntados
supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a matéria
controvertida anteriormente ao julgamento colegiado. A busca da verdade material,
além de ser direito do contribuinte, representa uma exigência procedimental a ser
observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores no âmbito do processo
administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da constituição do crédito
tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios
e garantias dela decorrentes. (...) Processo: 12448.913497/2016-23, Turma: Primeira
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção, Câmara: Segunda Câmara,
Seção: Primeira Seção de Julgamento, Data da sessão: 17.09.2021, Data da publicação:
28.10.2021

Considerando que o único fundamento para não reconhecer a dedutibilidade dos
pagamentos de pensão alimentícia judicial era a ausência de comprovação de seu pagamento,
entendo que a juntada, mesmo que extemporânea, dos comprovantes de pagamento da pensão em
referência, impõe a improcedência do lançamento em relação à glosa em referência.

Em relação à despesa médica, tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, §
3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Especificamente quanto à glosa das despesas médicas, é importante observar o disposto
no art. 80 do RIR/1999, cuja base legal é o art. 8o da lei 9.250, de 1995, in verbis:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.895 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13894.720795/2011-61

IV- não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V- no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(Grifos acrescidos).
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução a título de “despesas
médicas” na declaração de rendimentos está sempre vinculado à comprovação prevista
em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelos contribuintes no ano-calendário,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
O interessado não acostou aos autos qualquer documento que comprove o direito a
dedução de despesas, havidas com o plano de saúde da Caixa de Assistência dos
Advogados, em valor superior ao já concedido pelo lançamento, ou seja, R$8.203,13.
Assim, é de se manter a glosa de R$1.696,87 correspondente à diferença entre o valor
pleiteado (R$9.900,00) e o concedido pelo lançamento (R$8.203,13), por falta de
comprovação do direito à dedução de despesas adicionais.
Isso posto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para restabelecer a dedução da despesa com pensão alimentícia judicial, no
valor de R$14.750,00.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 208
DF CARF MF
Original